Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706108-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: STENIO SILVA MENEZES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto. 3. O apelante pugna, inicialmente, pela nulidade da sentença, porquanto a magistrada de origem o condenou, a despeito do pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais. Ademais, pugna pela absolvição, em razão da atipicidade da conduta e a insuficiência das provas. Subsidiariamente, requer a reforma do regime de cumprimento de pena, passando do regime semiaberto para o regime aberto. 4. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 57424643), pugnando pela manutenção da sentença. 5. Quanto à preliminar de nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.022.413/PA, realizado em fevereiro de 2023, concluiu que o artigo 385 do Código de Processo Penal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3o-A no Código de Processo Penal. Ademais, a manifestação do promotor de justiça também não vincula o Juízo, tampouco a procuradoria de justiça que, em razão da independência funcional dos membros do Ministério Público, pode apresentar parecer em sentido contrário às alegações finais, como ocorreu no presente desprovimento da apelação. Preliminar de nulidade rejeitada. 6. Segundo a denúncia: “No dia 05 de abril de 2021 (segunda-feira), por volta das 23:30 h, no Setor Central C 9, em frente a casa lotérica, em Taguatinga/DF, o denunciado STENIO SILVA MENEZES, de forma livre e consciente, trouxe consigo arma (faca), fora de sua residência ou das dependências desta, e sem licença da autoridade competente. Além disso, infringiu determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Na ocasião, policiais militares foram acionados, via COPOM, para atender a uma ocorrência de roubo, ocorrido na Praça do Relógio de Taguatinga. No local, o vigia da Administração, que havia visualizado a situação ocorrida poucos minutos antes, relatou aos policiais que três homens haviam assaltados um grupo de pessoas, e descreveu as características dos suspeitos, informando, ainda, que um deles portava uma faca, e que os assaltantes teriam se evadido no sentido do Alameda Shopping. Em patrulhamento pelo local indicado, próximo ao Setor C9, os policiais visualizaram um individuo com as características informadas anteriormente pelo vigia. O suspeito, posteriormente identificado como sendo o denunciado STENIO, foi abordado, e, com ele, foi localizada uma faca, tamanho médio, descrita no auto de apresentação e apreensão ID 88383049.”. 7. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. 8. Embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da “Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. 9. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação. 10. Por outro lado, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, a norma objetiva evitar a prática de infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. 11. Autoria e materialidade comprovadas. Os depoimentos dos policiais confirmam que foram chamados para verificar ocorrência de roubo no centro de Taguatinga e, ao diligenciarem para localização dos suspeitos, visualizaram o réu, cujas vestimentas possuíam características similares às informadas, ocasião em que foi encontrada uma faca na sua cintura durante a abordagem policial. O réu admitiu que estava com a faca e alegou que a achou na rua e resolveu pegá-la porque seria útil no trabalho que executava como jardineiro. A alegação do acusado, no entanto, não afasta a tipicidade da conduta. 12. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva. 13. Dosimetria. O regime prisional é o semiaberto, em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “c”, do CP). Sentença irretocável. 14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, bem como ofensa aos princípios da legalidade e taxatividade. Argumenta que a norma incriminadora do art. 19 da Lei de Contravenções Penais se trata de norma penal em branco e, diante da ausência de regulamentação da espécie, não pode ser aplicada ao caso concreto. Aponta violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal prevista no art. 22, inciso I da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: "CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico." Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso paradigma de no 901.623, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 14 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal